Tribunal: TJSP
Processo: 1008710-62.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Responsabilidade civil - Dano moral – Instalação de linha telefônica em nome do autor mediante uso fraudulento de seus dados - Cobrança indevida, ainda que com alusão à inscrição de nome no rol de inadimplentes, sem tratamento vexatório ou humilhante, que não representa dano moral indenizável – Fato que constitui mero aborrecimento, não passível de reparação - Mantida a rejeição do pedido de

Ementa:
Responsabilidade civil - Dano moral – Instalação de linha telefônica em nome do autor mediante uso fraudulento de seus dados - Cobrança indevida, ainda que com alusão à inscrição de nome no rol de inadimplentes, sem tratamento vexatório ou humilhante, que não representa dano moral indenizável – Fato que constitui mero aborrecimento, não passível de reparação - Mantida a rejeição do pedido de indenização por danos morais – Procedência parcial da ação que deve persistir.

Litigância de má-fé - Aplicação de pena por litigância de má-fé que só é possível se ficar evidenciado o dolo processual da parte - Não atestado o intuito malicioso da ré - Condutas tipificadas nos incisos I a VII do art. 80 do atual CPC que devem ser interpretadas com cautela, para não se inviabilizar o acesso à justiça - Repelido o pedido formulado nesse sentido - Apelo do autor desprovido.